Tribunal: TJES
Processo: 5010661-77.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010661-77.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIKELLY POLYANNA RAUTA BARROS e outros (4)
RECORRIDO: GEISA ROCHA DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5010661-77.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RIKELLY POLYANNA RAUTA BARROS, GENEZILDA DE FATIMA RAUTA, FRANCISCO RODRIGUES FILHO, ALEX DOS SANTOS ROCHA, DAYRUSE PIMENTA PEREIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO GENARIO BARRETO VANDERMAAS CONTAO - ES18149-A
Advogado do(a) RECORRENTE: VALMIR SILVA COUTINHO GOMES - ES7556

RECORRIDO: GEISA ROCHA DA SILVA
Advogado do(a) RECORRIDO: LAISNARA ALVES DOS SANTOS - ES13165-A

Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA DOS RECORRENTES COM O CONTRATO. RELAÇÃO DE CONFIANÇA EXCLUSIVA ENTRE AUTORA E DEVEDORA PRINCIPAL. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO AOS RECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n.º 5010661-77.2022.8.08.0035

RecorrenteS: ALEX DOS SANTOS ROCHA e DAYRUSE PIMENTA PEREIRA

Recorrido: GEISA ROCHA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Trata-se de recurso inominado interposto por ALEX DOS SANTOS ROCHA e DAYRUSE PIMENTA PEREIRA contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando os réus ao pagamento dos valores relativos a um contrato de mútuo.

Os recorrentes, em suas razões recursais, sustentam, em síntese, que não possuem responsabilidade pelo débito, uma vez que o contrato de empréstimo foi firmado exclusivamente entre a autora e a primeira requerida, Rikelly Polyanna Rauta Barros. Alegam que os valores transferidos para suas contas via PIX foram feitos a pedido de Rikelly, mas que não participaram da negociação original do mútuo.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Decido.

A controvérsia reside na responsabilidade dos réus Alex dos Santos Rocha e Dayruse Pimenta Pereira pelo inadimplemento de um contrato de mútuo celebrado entre a autora, Geisa Rocha da Silva, e a ré Rikelly Polyanna Rauta Barros.

Analisando detidamente os autos, verifico que a própria petição inicial, no ID 9228020, página 6, afirma que a autora emprestou a quantia de R$ 44.199,00 (quarenta e quatro mil, cento e noventa e nove reais) à primeira requerida, Rikelly, "em razão da relação de confiança e amizade". A autora também afirma que a transferência dos valores para os demais réus foi realizada "por sua solicitação", referindo-se a Rikelly. A notificação extrajudicial, anexa ao ID 9228030, também é endereçada apenas à ré Rikelly Polyanna Rauta Barros, o que reforça a tese de que o contrato de empréstimo foi celebrado exclusivamente com ela.

A transferência via PIX para as contas de Alex e Dayruse, embora evidenciada nos autos, não é suficiente para configurar a participação destes no contrato de mútuo ou para caracterizá-los como devedores solidários ou subsidiários. O simples recebimento de um valor, a pedido de um terceiro, sem a comprovação de que o recebedor tinha ciência da origem do dinheiro como um empréstimo a ser restituído e anuiu com a obrigação de pagamento, não gera o dever de arcar com a dívida.

Dessa forma, o ônus de provar que os réus Alex e Dayruse eram parte da relação de mútuo, e que assumiram a responsabilidade pela dívida, era da autora, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A autora, no entanto, não apresentou provas suficientes para sustentar essa tese.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade solidária não se presume, decorrendo da lei ou da vontade das partes, o que não foi demonstrado no presente caso. O recebimento do dinheiro por terceiros, a pedido da devedora principal, não lhes atribui automaticamente a condição de devedores.

Sendo assim, não há como condenar os recorrentes Alex dos Santos Rocha e Dayruse Pimenta Pereira a restituírem valores que, embora tenham transitado em suas contas, não se provou que eram objeto de um contrato de mútuo do qual eles eram parte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALEX DOS SANTOS ROCHA
(ID 34577466) e
DAYRUSE PIMENTA PEREIRA
(ID 34923053) e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para, reformar a sentença recorrida,
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido autoral em relação aos referidos réus/recorrentes
.

Condeno a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa em favor dos patronos dos recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)